Tribunal: TJES
Processo: 0000417-81.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-81.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. APELO DE RONY DESPROVIDO. APELO DE LEONARDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A Rony foi aplicada pena de 2 anos e 1 mês de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, e 200 dias-multa, em regime inicial aberto. A Leonardo foi imposta pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado. Os apelantes alegam nulidade por violação de domicílio e pleiteiam absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução de pena, fixação de regime mais brando e arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve violação de domicílio apta a gerar nulidade das provas; (ii) determinar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena aplicada aos réus, especialmente quanto à fixação do regime inicial; e (v) verificar a possibilidade de fixação de honorários ao defensor dativo no grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O ingresso dos policiais militares no domicílio encontra respaldo em fundadas razões, dada a denúncia anônima, a porta da residência aberta e a visualização imediata de entorpecentes no interior do imóvel, o que afasta a alegada nulidade por violação de domicílio, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

4- A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por laudos, autos de apreensão, depoimentos de policiais em juízo e provas documentais, sendo desnecessário o flagrante da comercialização diante do conjunto probatório que evidencia o tráfico.

5- A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, somadas ao contexto da apreensão, afastam a alegação de uso pessoal e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

6- A pena fixada para Leonardo considera corretamente sua reincidência, sendo proporcional a gravidade do delito e adequada a jurisprudência quanto à fixação de regime inicial mais gravoso. Para Rony, a pena foi corretamente reduzida em 2/3 com base no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, com substituição por restritivas de direitos, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis.

7- O defensor dativo atuou no grau recursal, sendo devida a fixação de honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O arbitramento em R$ 600,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso de Rony desprovido. Recurso de Leonardo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é válida quando baseada em fundadas razões objetivamente demonstradas que indiquem flagrante delito, conforme entendimento do STF em repercussão geral.

2- A configuração do crime de tráfico de drogas independe do flagrante da comercialização, bastando a presença de elementos como quantidade, variedade e forma de acondicionamento da substância.

3- A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis legitimam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

4- É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo que atua exclusivamente em grau recursal, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando critérios de proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e §4º; CPP, art. 157; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, repercussão geral, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp 2.458.321/RS, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016; TJES, Apelação Criminal 012190085485, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16.02.2022; TJES, Apelação Criminal 030210011661, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal 067190010206, rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recurso para negar provimento ao apelo de Rony e dar parcial provimento ao recurso de Leonardo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA e LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou os réus pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Rony a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e a Leonardo a pena definitiva de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante Leonardo alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 13357072).

Por sua vez, o réu Rony também alega a nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio sem justa causa e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 13357078).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 133057080). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14085474).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021, para que, após efetuada intimação, seja processado o pagamento, na forma da regulamentação (Ato Normativo Conjunto TJES PGE nº 01/2021) (id. 14347786).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA e LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que condenou os réus pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando a Rony a pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e a Leonardo a pena definitiva de 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante Leonardo alega nulidade da prova por violação de domicílio, bem como pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a redução da pena e a fixação do regime inicial semiaberto. Por fim, pugna pela fixação de honorários em favor do advogado dativo (id. 13357072).

Por sua vez, o réu Rony também alega a nulidade da busca e apreensão por invasão de domicílio sem justa causa e pleiteia a absolvição por insuficiência de provas (id. 13357078).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos recursos (id. 133057080). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 14085474).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021, para que, após efetuada intimação, seja processado o pagamento, na forma da regulamentação (Ato Normativo Conjunto TJES PGE nº 01/2021) (id. 14347786).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 05 de junho de 2024, os réus foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas “cocaína”, “crack” e “maconha”, com objetivo de comercializá-las.

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 05 de junho de 2024, por volta das 23h08min, na Rua Agnelo Reis Desidério, n.º 02, bairro Doutor Gilson Carone, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “maconha” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, conforme Auto de Apreensão de fls. 07/09 – ID 44519467 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 12/13 – ID 44519467.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares receberam informações no sentido de que dois indivíduos, um deles inclusive evadido do sistema prisional, estariam utilizando o imóvel de n.º 02, localizado na Rua Agnelo Reis Desidério, bairro Doutor Gilson Carone, como depósito e ponto de venda de drogas.

A par das informações, os agentes procederam à residência indicada, momento em que se depararam com a porta do imóvel aberta. Do local, os agentes visualizaram sobre uma mesa pequena alguns pinos contendo a droga conhecida como “cocaína” e buchas da droga análogas a “maconha”. No ato, dois indivíduos saíram de um dos cômodos, sendo um deles identificado como LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Dada a situação flagrancial, foi realizada a abordagem dos suspeitos, instante em que também foi identificado o nacional RONY DOS SANTOS LIANDRO FERREIRA. Sobre a mesa foram apreendidos 20 (vinte) pinos pequenos contendo “cocaína” e 10 (dez) buchas de “maconha”.

Não bastasse, implementadas buscas no cômodo onde os Denunciados estavam, os policiais apreenderam uma sacola contendo outros 30 (trinta) pinos pequenos contendo “cocaína”; 150 (cento e cinquenta) pedras de “crack”; 01 (uma) porção da droga semelhante a “maconha”; 03 (três) porções de substância semelhante a “cocaína”; 01 (uma) porção de “crack”; 02 (dois) pinos grandes contendo “cocaína”; 14 (quatorze) pinos de “cocaína”; material comumente utilizado no envasamento de entorpecentes; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) porção da droga conhecida como “haxixe” e 01 (um) papelote grande da droga conhecida como “cocaína”.

Para mais, no referido cômodo, os policiais apreenderam uma pochete, de cor preta, e em seu interior outras 130 (cento e trinta) pedras de entorpecente similar ao “crack”; 04 (quatro) buchas da droga semelhante a “maconha”; 53 (cinquenta e três) pinos contendo substância análoga a “cocaína”; 01 (um) documento de identidade em nome LEONARDO DA CONCEIÇÃO PEREIRA e a quantia de R$ 12,00 (doze reais) em espécie. Ademais, próximo ao sofá, foram apreendidas outras 10 (dez) buchas da substância análoga a “maconha” (...)”

No que tange à violação de domicílio, firmo a compreensão de que
“o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022).

In casu,
verifica-se que os policiais militares receberam informações no sentido de que dois indivíduos, sendo um deles evadido do sistema prisional, estariam utilizando o imóvel como depósito e ponto de venda de drogas.

Assim, se dirigiram ao local para averiguar e encontraram a porta do imóvel aberta, momento em que visualizaram sobre uma mesa pequena alguns pinos de cocaína e buchas de maconha.

Consta ainda que dois indivíduos saíram de um dos cômodos, sendo um deles identificado como Leonardo, razão pela qual houve o ingresso na residência, a abordagem dos réus e a apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia.

Entendo que o ingresso na residência está respaldado em fundadas razões e, por isso, não se apresenta como indevida violação de domicílio. Como visto, os policiais receberam informações de que os réus estariam realizando o tráfico de drogas e visualizaram os entorpecentes no interior da residência, o que motivou o ingresso no domicílio.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO VERIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÕES NOS DADOS ESTANQUES. SÚMULA N. 7/STJ. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As alegações trazidas pela defesa no que toca à ausência de confiabilidade dos elementos de prova digitais são genéricas e especulativas, não tendo sido demonstrado qualquer vício ou adulteração no conjunto probatório indicado capaz de retirar a fiabilidade probatória.

2. Apesar do entendimento deste Tribunal ser no sentido de não se poder presumir a confiabilidade do elemento de prova digital, certo é que, do mesmo modo, não pode ser presumida a existência de vícios ou de adulterações nas evidências digitais, devendo a Defesa trazer à lume circunstâncias que permitam identificar eventuais alterações no arcabouço probatório referente a dados estanques, o que, diga-se, não ocorreu no caso em tela. Precedentes.

3. Para que fosse possível desconstituir a conclusão obtida pelas instâncias de origem - no sentido de que não ocorreu qualquer inobservância aos procedimentos atinentes à garantia da confiabilidade do elemento de prova - demandaria amplo revolvimento fático-probatório, providência tal incabível na via do recurso especial, ante o óbice previsto na Súmula n. 7 deste Tribunal.

4. Sobre a nulidade das provas decorrentes da violação do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

5. No caso em exame, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto restou devidamente evidenciado que os policiais, durante diligência de busca e apreensão autorizada judicialmente que estava sendo realizada em outro imóvel, tiveram notícia de outro endereço - onde funcionaria o laboratório de refino do material entorpecente - e para lá se deslocaram, ocasião em que lograram êxito em avistar, ainda pela janela e do lado externo do imóvel, a existência de vultuosa quantidade de material entorpecente no interior do domicílio o que configurou a justa causa para a entrada no imóvel. Estão hígidas, em vista disso, as provas produzidas.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.458.321/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.) GRIFEI.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Forte em tais premissas, rejeito a nulidade suscitada.

Prosseguindo, sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder dos réus.

A policial militar Camila Santos Gomes esclareceu em Juízo que se recordava da ocorrência e que chegaram ao local através de denúncia anônima de que um indivíduo, evadido do sistema prisional, estaria armazenando drogas na residência. A policial relatou ainda que se dirigiram ao local e a porta estava entreaberta, momento em que visualizaram entorpecentes no seu interior em cima de uma mesa, bem como sentiram forte odor de maconha. Disse que, em seguida, saíram dois indivíduos de um cômodo, sendo imediatamente reconhecido o réu Leonardo e realizada abordagem a apreensão dos entorpecentes.

No mesmo sentido é o depoimento em Juízo do policial militar Eder Francisco Alves que relatou que o local é de intenso tráfico e que já conhecia o Leonardo de outras abordagens. O policial relatou que havia denúncia de que Leonardo e Rony estariam armazenando drogas na residência, ressaltando que a porta estava aberta, momento em que foi possível visualizar pinos de cocaína e buchas de maconha em cima da mesa. A testemunha disse ainda que os réus saíram de um dos cômodos, sendo realizado o ingresso na residência, a abordagem dos réus e a apreensão dos entorpecentes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu Leonardo confessou que estava na posse apenas de 3 buchas de maconha e 1 grama de haxixe, negando ser morador da residência onde houve a apreensão.

Já o réu Rony disse não tinha conhecimento da existência de material ilícito no interior da residência.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, os réus infringiram a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardarem substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante da quantidade e variedade de drogas, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

- Do réu Leonardo

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração da quantidade e natureza da droga, o que se revela correto e proporcional, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, sendo a pena majorada em 1/6 e fixada definitivamente em 07 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Por fim, correta a fixação do regime fechado em razão da reincidência do réu.
A jurisprudência do STJ estabelece que o regime inicial de cumprimento de pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum da pena, podendo ser fixado em regime mais gravoso em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência
(AgRg no AREsp n. 2.796.410/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

-Do réu Rony

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão pela valoração da quantidade e natureza da droga, o que se revela correto e proporcional, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, reconhecido o redutor de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, sendo a pena reduzida em 2/3 e fixada em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Correta ainda a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de Rony e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Leonardo

apenas para fixar

honorários em prol do defensor dativo Dr. Afonso Gomes Maia pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

É como voto.